Tribunal: TJSP
Processo: 1043186-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Locação. Loja em shopping center. Ação visando à declaração de inexigibilidade dos encargos locatícios durante o período de fechamento do shopping center e à redução do aluguel após a reabertura. Redução de 50% do valor dos encargos durante o período de fechamento, sem concessão de desconto após a reabertura. Precedentes da Câmara. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.